Tribunal: TJSP
Processo: 1025674-93.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Exibição de documentos - procedimento comum - ação de obrigação de fazer - interesse de agir, na modalidade adequação, que se mostra presente - documentos devidamente exibidos em contestação - verbas de sucumbência - cabimento - princípios da causalidade e sucumbência - recusa configurada na via administrativa - ônus sucumbenciais carreados ao réu - recurso parcialmente provido para esse fim.